Tribunal: TJES
Processo: 5008490-31.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008490-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: EMIR RODRIGUES BATISTA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008490-31.2023.8.08.0030

APELANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO
: EMIR RODRIGUES BATISTA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL PRETÉRITA. REPETIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular contrato de empréstimo consignado, determinar a repetição em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O consumidor alegou que, embora tenha recebido crédito não solicitado e tentado estornar o valor, sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário. 2. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação por meio digital validada por biometria facial, a ausência de danos morais e de má-fé para fins de repetição dobrada, além de pugnar pela aplicação da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a utilização de biometria facial capturada com antecedência superior a um ano em relação à data da emissão do contrato é suficiente para comprovar a regularidade da contratação; (ii) definir se a falha de segurança configura fortuito interno e responsabilidade objetiva do banco; (iii) analisar o cabimento da repetição do indébito na forma dobrada ou simples; e (iv) estabelecer o montante indenizatório por danos morais e os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento, respondendo estas pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 5. A utilização de registro de biometria facial capturado em data muito anterior (mais de um ano) à emissão da Cédula de Crédito Bancário objeto da lide evidencia falha no dever de segurança e reutilização indevida de dados, não servindo para validar a manifestação de vontade do consumidor no momento da suposta contratação. 6. A tentativa de estorno de grande parte do valor creditado na mesma data do depósito corrobora a tese autoral de inexistência de intenção de contratar o mútuo financeiro. 7. O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral que deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado aos precedentes da Corte para casos análogos. 8. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé, mas pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva (Tema 929 do STJ). Na hipótese de erro operacional decorrente de falha de segurança, sem prova de má-fé específica, a repetição deve ocorrer de forma simples. 9. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude em contrato inexistente, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 240 do CPC) e devem observar, juntamente com a correção monetária, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, determinando que a restituição das parcelas descontadas ocorra na forma simples, reduzindo a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e estabelecendo a Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização a partir da citação.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes caracterizadas como fortuito interno quando falham no dever de segurança ao validar contratações digitais com biometrias capturadas em períodos remotos e desconexos com a operação. 2. A utilização de dados biométricos anacrônicos não supre a necessidade de verificação da vontade atual do consumidor. 3. A repetição do indébito em contratos bancários fraudulentos deve ser simples quando a falha decorrer de erro operacional sem evidência de violação dolosa à boa-fé objetiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, art. 240; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466 (REsp nº 1.199.782/PR); STJ, Tema 929 (EAREsp nº 676.608/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008490-31.2023.8.08.0030

APELANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO
: EMIR RODRIGUES BATISTA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Ademais, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada no risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Neste tocante, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação e a culpa exclusiva da vítima. Ocorre que, ainda que se alegue o uso de mecanismos digitais, a falha primordial que permitiu a formalização do negócio indevido recai sobre a própria instituição.

O ponto crucial é que os elementos de segurança apresentados pelo banco mostraram-se ineficazes e anacrônicos. Conforme se depreende dos autos, o registro de "
biometria facial
" utilizado para validar o contrato data de 08/02/2021 (ID 17924321 - p. 15), enquanto a Cédula de Crédito Bancário objeto da lide foi emitida apenas em 16/05/2022 (ID 17924321, p. 23). O lapso temporal superior a um ano entre a captura da imagem e a suposta contratação evidencia que os dados do consumidor foram utilizados de forma indevida para lastrear operação não autorizada, o que caracteriza defeito na prestação do serviço.

A posse de dados biométricos por terceiros ou a sua reutilização sistêmica para fins diversos revela uma falha no dever de segurança. A instituição financeira tem a obrigação de proteger os dados e desenvolver mecanismos capazes de detectar e obstar movimentações que destoam do padrão de uso do correntista.

No caso, a ausência de tais barreiras configurou o fortuito interno, decorrente do risco da atividade, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas sim em responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

Reforça a verossimilhança da tese autoral o fato de o apelado ter tentado realizar o estorno de quase a totalidade do valor creditado (R$ 3.539,00) na mesma data do depósito (ID 17924324, p. 11), ato incompatível com quem deseja contratar e usufruir de mútuo financeiro.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico . 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36 .2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 02/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de ilegitimidade aventada pelo banco apelante não deve prosperar. Isso porque a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. 2. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3 . As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 4.
In casu, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco
. Contudo, verifico que
as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança
. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 5.
Caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes
. 6.
Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor
. 7. Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, 05 (cinco) transferências bancárias fraudulentas que totalizaram o montante de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. 8. Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação . 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011974-09.2022 .8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, 22/05/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO . RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES e Maria Célia Fiorini contra sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica contratual e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A instituição financeira busca a reforma da sentença alegando inexistência de falha na prestação do serviço, enquanto a consumidora requer a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira e se esta deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro; e (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais considerando a extensão do dano sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco do empreendimento, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado no Tema 466 do STJ e na Súmula 479/STJ. Fraudes bancárias envolvendo movimentações atípicas e contratação de serviços sem anuência do consumidor configuram fortuito interno, sendo irrelevante a colaboração involuntária da vítima. 4. A tese defensiva de culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo) não se sustenta, pois
a instituição financeira possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e evitar fraudes, independentemente de atos da cliente, conforme precedentes do STJ (REsp n . 1.995.458/SP e REsp n. 2 .052.228/DF)
. 5. A falha do banco em prevenir movimentações atípicas, como transferências e operações em valores elevados fora do perfil financeiro da cliente, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais. 6. O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00) se mostra insuficiente diante da gravidade do abalo emocional e do desvio produtivo sofrido pela consumidora, que teve que recorrer à via judicial para a resolução do problema. 7. Considerando os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico do STJ, eleva-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional ao dano e adequado ao caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES desprovido. Recurso de Maria Célia Fiorini parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso. Tese de julgamento: 1 . As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias caracterizadas como fortuito interno, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo. 2. A responsabilidade do banco se configura em situações de falha na prestação do serviço, especialmente na ausência de mecanismos eficazes de segurança que previnam fraudes ou movimentações financeiras atípicas. 3. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade, considerando o prejuízo sofrido, o abalo psicológico e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; Súmula 54/STJ; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466, REsp n . 1.199.782/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12 .09.2011. STJ, REsp n. 1 .995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 07.12.2021, DJe 13.12 .2021. STJ, REsp n. 2.052 .228/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16 .02.2022, DJe 21.02.2022 . STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel . Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03 .2024, DJe 20.03.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000697820228080065, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, configurado o fortuito interno, decorrente do risco da atividade, e a falha no dever de segurança, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas em responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados

No que tange à repetição do indébito, a sentença recorrida determinou a restituição em dobro. Sobre a questào, tem-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante, no julgamento do Tema 929, no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o precedente teve seus efeitos modulados, “
para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
”.

Na hipótese, a existência de um instrumento contratual e o repasse do crédito, ainda que fundados em falha de segurança, indicam um erro operacional que não representa a ofensa à boa-fé objetiva. Assim, a reforma da sentença para que a restituição ocorra na forma simples é medida adequada.

No tocante aos danos morais, o desconto indevido em proventos de natureza alimentar de pessoa idosa gera angústia e abalo psicológico que ultrapassam o mero dissabor.
Sabe-se, ademais, que o valor da indenização por danos morais deve ser fixada em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra mais adequado à reparação pretendida, considerando a situação financeira do ofendido, o valor do negócio jurídico declarado nulo, assim como o efeito pedagógico.

A fixação do
quantum
indenizatório no referido patamar a título de danos morais encontra amparo na jurisprudência desta E. Câmara, em hipóteses análogas. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. [...] 4. O c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676 .608/RS, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão, que se deu em 30/03/21. 5. O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Dje 13/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 8. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade do dano e à situação econômica das partes, atendendo aos critérios de razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, configurando-se o fortuito interno. 2. Nas hipóteses de impugnação da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012761120218080013, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Dje 14/03/2025)

Assim, a sentença merece reforma para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Por fim, quanto aos consectários legais, assiste razão ao apelante no que tange à aplicação da Lei nº 14.905/2024. Tratando-se de responsabilidade decorrente de fraude em contrato declarado inexistente, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240, CPC) e, a partir de então, exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices para evitar o
bis in idem
.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença recorrida no sentido de: determinar que a restituição das parcelas descontadas ocorra na forma simples; fixar os juros de mora da condenação por danos morais a partir da citação; estabelecer a Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização (juros e correção) a partir da citação, conforme o art. 406 do Código Civil.

Considerando a sucumbência recursal mínima do apelado, mantenho a distribuição do ônus na forma delineada na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.